Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intime-se as partes para que se manifestem sobre a certidão referida no ID 69817328 (existência de saldo remanescente a ser transferido). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator